Tribunal: STF
Processo: ARE 1355090
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Belo Horizonte, Contagem e Betim que, confirmando sentença de primeiro grau, negou pedido de conversão de férias-prêmio em pecúnia a servidora cuja contratação foi anulada, nos termos da ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37 da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido.



    No julgamento da ADI 4.876 (Rel. Min. Dias Toffoli), o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”.



     



    Nesse contexto, ao negar à autora uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:



     



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido.”



 



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2021.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator